Tribunal: TJBA
Processo: 8026645-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026645-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como DILSON SANTOS POMPILIO

Advogado(s)
:
MATHEUS CAMPOS BONFIM, ANDRE LUCAS MUNIZ AURICK

AGRAVADO: CARLIELFSON BERNARDES DE MENEZES BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISO ALVES OLIVEIRA BRANDAO

G

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSESSÓRIA. ARTIGOS 561 E 562 DO CPC. INCIDÊNCIA. POSSE. ESBULHO. TURBAÇÃO. PROVA. CARÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – A teor do disposto nos artigos 561 e 562 do CPC, a liminar de manutenção ou reintegração de posse deve ser deferida se demonstrada a coexistência da posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da sua ocorrência, e a continuação da posse ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

II – Ausentes os requisitos previstos nos dispositivos legais que regem a matéria, impossível é a concessão da liminar, para manutenção/reintegração do demandante na posse do imóvel, sendo irrelevante a discussão sobre o domínio.

III – Constatado que o recorrente não demonstrou a contrariedade do
decisum
agravado com o arcabouço probatório até então existente nos autos, tampouco a ilegalidade da interlocutória recorrida, imperiosa é a manutenção do indeferimento da liminar possessória pleiteada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8026645-37.2025.8.05.0000
, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como
Agravante

ESPÓLIO DE DILSON SANTOS POMPÍLIO e como

Agravad
os
CARLIELFSON BERNARDES DE MENEZES BARBOSA, VALDETE BERNARDES DE MENEZES BARBOSA e CARLOS ANTÔNIO BARBOSA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA